Tribunal: TJSP
Processo: 2102843-72.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Alegação de omissão quanto à questão do entendimento do Supremo Tribunal Federal posto na ADI 2.238-DF e sobre os artigos 30, inciso I, e 34, da Constituição Federal, bem como quanto à modulação de efeitos. Pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026, §1o, do Código de Processo Civil.
Teses devidamente enfrentadas na

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Alegação de omissão quanto à questão do entendimento do Supremo Tribunal Federal posto na ADI 2.238-DF e sobre os artigos 30, inciso I, e 34, da Constituição Federal, bem como quanto à modulação de efeitos. Pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026, §1o, do Código de Processo Civil.
Teses devidamente enfrentadas na decisão.
Efeito suspensivo negado por ausência de pressupostos legais.
Inaplicabilidade ao caso vertente da tese posta na ADI 2.238- DF, do STF, em face do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade.
Fundamento da inconstitucionalidade que não resvala no disposto nos artigos 30, inciso I, e 34, da CRFB/88.
Embargos parcialmente acolhidos, para reconhecimento de modulação de efeitos, com prazo de 120 dias, a contar do dia 1o. de janeiro de 2025.